Tribunal: TJSP
Processo: 1048433-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1. APELAÇÃO (AUTORES) - PRELIMINAR AFASTADA - DANO MORAL EVIDENTE - PERDA DE TEMPO ÚTIL NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA PENDÊNCIA - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1. APELAÇÃO (AUTORES) - PRELIMINAR AFASTADA - DANO MORAL EVIDENTE - PERDA DE TEMPO ÚTIL NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA PENDÊNCIA - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2. APELAÇÃO (BANCO) - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - LEGITIMIDADE PASSIVA ASSENTE - BANCO QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO, INTERMEDIANDO AS COMPRAS E DISPONIBILIZANDO O SERVIÇO - RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO MANIFESTA - ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DEMANDADO QUE FORA COMUNICADO A RESPEITO DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO QUE GEROU O LANÇAMENTO A DÉBITO NA FATURA, DEIXANDO, NO ENTANTO, DE REALIZAR A CONTENTO O DEVIDO ESTORNO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RIGOR - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE COBRADAS - ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO DESPROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O AUTORAL E DESPROVIDO O DO BANCO.